Tribunal: TJPA
Processo: 0002966-32.2014.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002966-32.2014.8.14.0081
APELANTE: IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO

APELADO: ALCINEIDE DA SILVA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 6, INCISO I, 12 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR. PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE A AUTORA E O SEU COMPANHEIRO (EX-SEGURADO FALECIDO). RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE DO COMPANHEIRO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO QUE JULGOU A CAUSA. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS MEDIANTE PRECATÓRIO OU RPV. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 516, II CO CPC E ART. 100 E §3 DA CF/88. VALORES A SEREM APURADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMNISTRATIVO. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA ÀS TESES FIXADAS PELO STF (TEMA 810) E STJ (TEMA 905). APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA APENAS QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PARA ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. À UNANIMIDADE.

1
.
De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2. O conjunto probatório dos autos indica que a autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, a recorrida juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de união estável com o ex-segurado Daniel Viana de Oliveira à época da data do óbito, restando d
evidamente comprovada a condição da autora de companheira e beneficiária do servidor falecido,
nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002,
fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, a contar desde a data do requerimento administrativo.

3. Juros e correção monetária devem seguir as teses fixadas nos julgamentos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer.

4.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA PARA
FIXAR OS
CONSECTÁRIOS LEGAIS NOS MOLDES DOS JULGAMENTOS VINCULANTES PROFERIDOS PELO STF E STJ.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
EM CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
.
Em Remessa Necessária, sentença alterada para fixação dos consectários legais nos moldes dos julgamentos pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905)
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 14

de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Concessão de Pensão por Morte
(proc. n° 0002966-32.2014.0081), julgou procedente o pedido postulado pela autora, condenando o IGEPREV ao pagamento de pensão por morte em favor da autora, com fundamento na demonstração de sua condição de beneficiária e companheira do ex-segurado falecido, condenando-o, ainda, ao pagamento dos valores retroativos a contar da data do requerimento administrativo, com observância ao prazo prescricional quinquenal, fixando o pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Na
petição inicial
, a autora relata que conviveu em regime de União Estável com o ex-segurado Daniel Viana de Oliveira por, aproximadamente, 15 (quinze) anos, sendo que após o seu falecimento, ocorrido em 04/04/2013, requereu administrativamente a concessão do benefício de pensão por morte, na qualidade de companheira do servidor, porém mesmo após o prazo de m ano não obteve resposta por parte do órgão previdenciário requerido, razão pela qual ingressou com a presente ação judicial, requerendo a concessão do benefício de pensão por morte do companheiro (id 1387053).

O Juízo
a quo
prolatou a
Sentença
, julgando procedente o pedido, condenando o IGEPREV requerido ao pagamento do benefício de pensão por morte e aos valores retroativos a contar da data do requerimento administrativo, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (id 1387053).

Inconformado, o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 1387057), pugnando pela reforma da Sentença. Em suas
razões recursais
, o apelante, após breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, a impossibilidade de concessão do benefício de pensão por morte, alegando a ausência de comprovação da união estável no momento do óbito.

Destaca a aplicação do princípio
Tempus Regit Actum
que rege as relações previdenciárias, conforme Súmula 340 do STJ e a incidência da Lei Complementar n° 039/2002, considerando a data do óbito do ex-segurado, ocorrido em 04 de abril de 2013, defendendo a impossibilidade de concessão da pensão por morte, afirmando que a apelada não comprovou a condição de companheira.

Cita legislação e jurisprudência na defesa de sua tese.

Alega, de acordo com o princípio da eventualidade, a necessidade de delimitação do valor que a autora/apelada faz jus, com observância obrigatória do artigo 566 e seguintes do CPC e artigo 100 da Constituição Federal, assim como sustenta a modificação da decisão quanto aos juros e correção monetária, alegando a necessidade de utilização dos parâmetros da Lei n° 9.494/97, em seu artigo 1°-F.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a Sentença para julgar improcedente o pedido inicial e, caso mantida a decisão, seja reformada parcialmente (id 1387057).

A apelada apresentou
contrarrazões
à Apelação, pugnando pelo improvimento do recurso para seja mantida integralmente a Sentença guerreada (id 1387058).

Encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, conforme decisão (id 1396957).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2° Grau apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença prolatada em todos os seus termos (id 2084646).

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e do recurso de Apelação e passo a apreciá-los.

Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo IGEPREV a fim de reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pela autora, ora apelada, de concessão do benefício de pensão por morte em razão do falecimento do seu companheiro e de recebimento dos valores retroativos a contar da data do requerimento administrativo.

O recorrente em seu apelo, argumenta, em suma, a ausência de comprovação da união estável pela recorrida, alegando que a documentação apresentada é insuficiente para comprovar a relação, não fazendo jus à concessão do benefício de pensão por morte.

- Da União Estável. Comprovação. Observância dos requisitos da LC n° 39/2002:

A sentença guerreada julgou procedente o pedido de concessão do benefício e de pagamento dos valores retroativos, com fundamento na demonstração pela autora/apelada de sua condição de companheira e beneficiária do ex-segurado, tendo direito ao benefício pretendido, conforme preceitua a Lei Complementar n° 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará.

O cerne recursal consiste em verificar se a parte autora/apelada Alcineide da Silva Cruz comprovou a alegação de união estável com o ex-segurado Daniel Viana de Oliveira, servidor público estadual falecido em 04 de abril de 2013, capaz de assegurar-lhe o direito à percepção da pensão por morte, de acordo com as exigências previstas na LC n° 39/2002 no âmbito do Estado do Pará.

Analisando as razões recursais, observa-se que o apelante impugna a decisão guerreada através de negativa geral da relação de união estável estabelecida entre a apelada e o servidor estadual falecido, bem como defende a aplicação do Decreto regulamentar federal n° 3.048/99, que regulamenta o Regime Geral da Previdência Social, destacando, especificamente, o artigo 22, §3° que estabelece a apresentação de documentos para os dependentes do segurado, objetivando afastar o reconhecimento do direito da recorrida à percepção do benefício.

Quanto à concessão do benefício de pensão por morte, inegável que deve ser aplicável a legislação em vigor na data do óbito do segurado, conforme o Enunciado da Súmula nº 340 do STJ e em atenção ao princípio do
tempus regit actum
por se tratar de relação previdenciária
.

Na hipótese, verifica-se que o falecimento do ex-segurado Daniel Viana de Oliveira ocorreu em 04 de abril de 2013, conforme certidão de óbito (id 1387044), portanto, sob a vigência da supracitada legislação.

Inicialmente, destaca-se que o benefício pretendido está previsto no artigo 3º da Lei Complementar Estadual n° 039/2002, senão vejamos:

“
Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

(...)

II - Quanto aos dependentes:

a)

Pensão por morte do segurado;”

Sobre a matéria discutida, acerca da concessão da pensão por morte à companheira e sobre os dependentes do segurado, importa transcrever o disposto nos artigos 6°, inciso I e 25, ambos da Lei Complementar n° 39/2002, aplicáveis ao caso vertente, senão vejamos:

“Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I

- o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§
5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida

e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.
(NR LC44/2003)

Art. 8.
A qualidade de segurado
do Regime de Previdência Estadual representa condição essencial para auferição de qualquer benefício previsto na presente Lei.

Art. 12.
A comprovação da união estável
, para o companheiro ou companheira
é imprescindível para efeito de inscrição no Regime de Previdência Estadual
”

Art. 25.
A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecid
o, ativo ou inativo,
definidos e limitados nos termos do art. 6º
e parágrafos desta Lei Complementar”. (grifei)

Pelos
dispositivos legais citados, observa-se que para a concessão da pensão por morte a autora/apelada deveria comprovar a existência de união estável à época do falecimento do ex-segurado para o recebimento do benefício requerido.

Vale destacar que p
ara fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova, não se esgotando no contrato escrito registrado ou não em cartório ou na sentença judicial declaratória.

Do exame dos autos, verifico
que a
relação existente entre o ex-segurado e a autora/apelada restou devidamente comprovada pela instrução probatória carreada aos autos, considerando que viviam com clara característica de união familiar, com base na
declaração de convivência

marital
encaminhada a este E. TJ/PA, assinada pelo
de cujus
, para fins de inclusão da apelada como sua dependente (id 1387044), datada de 11/09/2006, na qual consta, ainda, a informação de que residem no mesmo imóvel localizado no município de Bujaru; a
ficha funcional
do
de cujus
, em que
consta a apelada como sua dependente
(id 1387045); a
declaração de imposto de renda
do falecido, na qual consta
a apelada como sua dependente
(id 1387045), constando também como dependente o filho da recorrida Jailson Cruz do Carmo, o qual era dependente do Plano de Saúde Unimed deste TJ/PA, conforme carteirinha; a
declaração
emitida pela chefia do serviço de atendimento ao plano de assistência à saúde do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, atestando que a apelada era dependente do
de cujus
, datada de 10 de maio de 2013 (id 1387045); o
ofício emitido pelo próprio IGEPREV
, no qual consta a informação de que a apelada é a única dependente habilitada (id 1387048) em nome do
de cujus
, restando, portanto, evidente a sua condição de companheira e beneficiária do ex-segurado que era oficial de justiça deste E. Tribunal, diante dos documentos juntados.

Nesse contexto, tendo em vista o acervo probatório produzido nos autos, restou comprovada a condição da apelada como companheira do falecido à época do óbito ocorrido no ano de 2013, nos termos da Lei Complementar n° 39/2002, razão pela qual deve ser mantida a decisão de primeiro grau que reconheceu o seu direito ao benefício de pensão por morte.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência desta Corte de Justiça que corrobora o meu entendimento:

“PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA
. VALOR DO BENEFÍCIO. EX-SEGURADA APOSENTADA. ART-25-A, INCISO I, LC 039/02. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado pelo autor, para condenar o réu ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do indeferimento administrativo, em 18/09/2013, corrigidos e acrescidos de juros a contar da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.Condenou, ainda, em honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa;

2.
A pensão por morte é benefício previdenciário devido ao companheiro, na constância da união estável, que é dependente da ex-segurada, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002;

3.
As provas dos autos, tais como Escritura Pública de Inventário e Partilha do Espólio da falecida, que no item 1.3, trata da união estável, ficou consignado que o autor/apelado viveu em regime de união estável, por 40 (quarenta) anos até a data do óbito de sua companheira e ex-segurada do IGEPREV, e, o Instrumento de Reconhecimento de União Estável com a assinatura reconhecida em cartório, dos filhos da ex-segurada, todos maiores e capazes;

4.

Comprovado o óbito, a condição de segurada

da falecida e a de dependente do autor/apelado, é devido o benefício de pensão por morte;

5. O valor do benefício corresponderá a totalidade dos proventos percebidos pela servidora inativa na data anterior a do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite; 6. Juros e correção monetária devem seguir a sorte dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame necessário, sentença alterada para adequar os juros e a correção monetária.

(1809793, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-06-04)

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO APENAS PARA ATUALIZAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.

1.
Para fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova, não se esgotando no contrato escrito registrado ou não em cartório (preferencial para disciplinar o regime e a partilha de bens) ou na sentença judicial declaratória.

2.
A relação existente entre o ex-segurado e a autora (apelante/apelada) restou devidamente comprovada pela instrução probatória carreada aos autos. Viviam de maneira contínua e notória, com característica de união familiar.

3. Não obstante a relação de convivência com o ex-segurado tenha iniciado durante a constância do casamento com outra mulher, ela manteve-se após o falecimento da esposa, ocasião em que já não havia mais qualquer impedimento.

4. Não merece acolhimento o pedido de revisão da sentença para condenação do IGEPREV em danos morais, tendo em vista que não restaram devidamente comprovados nos presentes autos.

5. Mantido o percentual de honorários advocatícios arbitrado, visto que adequado aos critérios estabelecidos no art. 20, §3° do então vigente CPC/1973 e

ao enunciado da súmula n° 111 do STJ.

6. Apelações conhecidas e não providas. Em sede de reexame necessário, sentença reformada para determinar a incidência dos juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905). Unanimidade. (2018.04865255-78, 198.666, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30)

ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE COTA-PARTE DA PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA.
UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA PÚBLICA COM A INTENÇÃO DE FORMAR UNIDADE FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE FIGURAR COMO DEPENDENTE NA DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. COABITAÇÃO COMO INDÍCIO E NÃO REQUISITO.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Demonstrada pelas provas dos autos a convivência pública, more uxório, contínua, duradoura e com intenção de formar unidade familiar com o instituidor da pensão, deve ser reconhecida a condição de companheira, da autora. Cumpridos os requisitos impostos pela legislação vigente, sendo afastada a obrigatoriedade de constar na Declaração de Beneficiários e a coabitação (apenas indício de convivência íntima), a demandante faz jus à cota-parte do benefício de pensão por morte, como requerido.

(2018.03211446-52, 194.094, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO LIMINAR
. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1
.
De acordo com o art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2.
O conjunto probatório dos autos indica que a autora preenche os requisitos para a concessão do benefício, a impetrante juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de união estável,

comprovando que é pensionista do falecido, sendo até mesmo reconhecida pelo órgão previdenciário federal.

3. Recurso conhecido e desprovido. Em Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

(2018.03099824-74, 193.940, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-02, Publicado em 2018-08-03)”. (grifei)

Assim, com base na jurisprudência citada e diante do conjunto probatório constante nos autos, se revela desnecessária a apresentação dos documentos pela dependente do segurado descritos no Decreto Federal n° 3.048/99, pois o mesmo regulamenta o Regime Geral de Previdência, sendo aplicável apenas de forma subsidiária, tendo em vista que, no caso, por se tratar de servidor público estadual do cargo de oficial de justiça, é aplicável ao ex-segurado o
Regime Especial Estadual de Previdência Social
,
especificamente, a Lei Complementar n° 39/2002.

- Da Necessidade de Observância do Regime de Precatórios:

O apelante defende necessidade de delimitação do valor que a autora/apelada faz jus, com observância obrigatória do artigo 100 da Constituição Federal.

A tese sustentada pelo recorrente se mostra irrelevante neste momento processual, considerando, primeiramente, que a sentença atacada é ilíquida, não sendo possível determinar qual o valor que a apelada terá direito à título de pensão por morte, além disso, como é cediço, o cumprimento de sentença, na hipótese, será efetuado pelo Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme o disposto no artigo 516, inciso II do CPC.

Assim, no momento oportuno, após o trânsito em julgado da decisão de primeiro grau, através do julgamento do presente recurso, o Juízo de primeiro grau da Comarca de Bujaru irá decidir quanto ao cumprimento de sentença, assim como de acordo com o valor executado, conforme planilha de cálculos, será adotado o regime adequado ao caso, podendo ser realizado por meio de precatórios ou mediante requisição de pequeno valor (RPV).

Neste ponto, não merece reparos a sentença.

- Da Incidência de Juros e Correção Monetária. Aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ:

O Apelante defende a reforma da sentença para que os juros de moratórios sejam fixados a partir da data da citação, bem como requer a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 para o cálculo dos juros de mora e da atualização monetária, impugnando a aplicação do índice IPCA.

Analisando a decisão de primeiro grau, verifica-se que o
Juízo
a quo
não deliberou quais índices deveriam ser utilizados para o cálculo da
correção monetária e dos juros de mora, se limitando a mencionar a sua aplicação na forma da Lei, configurando omissão, além disso fixou que o termo inicial para o pagamento dos valores retroativos deveria ser contado a partir da data do requerimento administrativo de concessão da pensão, com limitação ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Quanto aos efeitos financeiros das pensões, a decisão está correta em seus fundamentos ao determinar que o pagamento dos valores retroativos devem observar a data do requerimento administrativo da pensão, isto porque a recorrida efetuou o pedido formal dentro do prazo de 180 dias,
previsto no art. 29-A da Lei Complementar nº 39/2002, considerando a data do falecimento do ex-segurado, ocorrido em 04/04/2013 e a data do protocolo administrativo do pedido de pensão realizado no dia 23/08/2013, desta forma, dentro do prazo.

Sobre a questão, transcrevo o art. 29-A da Lei Complementar nº 39/2002 que instituiu o Regime de Previdência no Estado do Pará,
in verbis
:

“Art. 29-A. Os efeitos financeiros das pensões, solicitadas 180 (cento e oitenta) dias após a data de falecimento do segurado, se darão a partir da data do requerimento do beneficio.”

Ademais, no tocante aos consectários legais, diante da omissão da decisão, a Sentença comporta adequação aos julgamentos vinculantes proferidos pelo STF (Tema 810) e STJ (905), todavia não merece acolhimento a tese defendida pelo apelante, devendo ser modificada a decisão em remessa necessária, como passo a demonstrar.

No julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, ocorrido em 20/09/2017,
o STF se pronunciou pela inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O STJ, por sua vez, no julgamento do
REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária em condenações judiciais sobre a fazenda pública.

No caso concreto, considerando se tratar de condenação judicial de natureza previdenciária, os índices a serem aplicados na presente decisão devem obedecer a tese fixada, conforme a ementa a seguir transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se
à incidência do INPC
, para fins
de correção monetária
, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018). (
grifei
)

Portanto, quanto aos consectários legais, de acordo com o
Tema 905 do STJ,
o cálculo da

correção monetária, por se tratar de hipótese de relação de natureza previdenciária
, até a vigência da Lei 11.430/2006 deverá observar os índices previstos no manual de cálculos da Justiça Federal, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006 deve sujeitar-se à incidência do INPC e no tocante ao p
eríodo posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 também deve ser adotado o INPC
. O dies
a quo
será a partir do ajuizamento da ação.

Por sua vez, os
juros de mora
,
no caso dos autos, até a vigência da Lei nº 11.430/2006, devem incidir à razão de 1% ao mês. No período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, do mesmo modo, à razão de 1% ao mês. No período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, de acordo com a Remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F), sendo que tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida.

Por fim, os valores devidos deverão ser objeto de cálculos em fase de cumprimento de sentença, a serem apresentados pela parte apelada, observando-se os parâmetros da fundamentação do Acórdão.

No mais, os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO. Em Remessa Necessária, reformo a sentença apenas para sanar a omissão, fixando os índices incidentes em juros e correção monetária, que deverão ser aplicados nos moldes do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ
, tudo

nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 14

de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

Belém, 23/09/2020